Tribunal: TJMT
Processo: 1012140-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012140-03.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), PATRICIA DE ALMEIDA MERCHAN DE LIMA - CPF: 035.985.929-14 (EMBARGANTE), LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (EMBARGANTE), M. M. D. L. - CPF: 078.176.351-70 (EMBARGANTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EVERALDO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE
– ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não constatado nenhum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os embargantes alegam omissão no aresto visto que estariam demonstrados os requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, visto que se trata de relação de consumo e as partes foram enquadradas, respectivamente, como consumidor e fornecedor, conforme previsto no CDC.

Aduzem ainda que a Terceira Câmara de Direito Privado, em caso análogo, concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para garantir a inversão do ônus probatório.

Buscam o provimento dos Embargos, com atribuição de efeitos infringentes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam omissão no acórdão uma vez que estaria demonstrada nos autos sua hipossuficiência técnica e econômica a autorizar o deferimento do pedido de inversão do ônus probatório com amparo no art. 6o, VIII, do CDC.

Ao contrário do que afirmam, essa questão foi satisfatoriamente enfrentada pela Câmara julgadora, que justificou que não ficou demonstrada nenhuma dificuldade ou onerosidade excessiva que recomendasse a modificação da regra geral, disposta no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Portanto, é claro o seu inconformismo com o desfecho dado à lide e a intenção de rediscutir a matéria já decidida. Contudo, esta via não pode ser utilizada com essa finalidade.

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DISPOSTA NO 373, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ALEGAÇÃO DE SUFICIÊNCIA DE PROVAS – JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA
– PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA – IMPOSSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I -
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade
.
(TJMT, N.U 1010038-08.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17/08/2022, DJE de 22/08/2022).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022